Tribunal: STF
Processo: HC 264520
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE: INEXISTÊNCIA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDCIADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual a Ministra Relatora denegou a ordem em Habeas Corpus nº 983.703/MG (e-doc. 3).



    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime do art. 121, §2º, inc. II (homicídio qualificado) do Código Penal, tendo sido decretada sua prisão preventiva após ter sido frustrada citação por edital.



     



    3. O Tribunal de Justiça denegou a ordem em habeas corpus. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração dirigida ao STJ, resultando no ato ora impugnado. 



    4. Neste habeas corpus, a defesa sustenta o não preenchimento dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, decretada 5 anos após a data dos fatos. Alude à ausência de contemporaneidade e de reavaliação periódica, bem como carência de fundamentação da decisão que a decretou. Argumenta ter ocorrido nulidade da citação por edital, por não terem sido esgotadas as tentativas de localização do paciente. Ressalta suas condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes.



    5. Requer, liminarmente, a substituição da prisão por cautelares diversas. No mérito, a confirmação da medida e o reconhecimento da nulidade da citação por edital, para que o paciente responda o processo em liberdade. 



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. Ao afastar a nulidade da citação e manter a prisão preventiva, o Tribunal de Justiça adotou os seguintes fundamentos:



    “No caso, nota-se que a decisão que determinou a citação por edital do paciente se encontra suficientemente fundamentada, não havendo que se falar, a princípio, em nulidade da citação. 



    Com efeito, de acordo com as informações prestadas pelo juízo a quo (doc. ordem 47), o paciente se encontra em situação de fuga, in verbis:



    “[...] Citado por edital, o Ministério Público manifestou pela decretação da prisão preventiva do paciente (ID 9794355129). Decisão proferida decisão em 25/10/2017, determinando a suspensão do processo e do prazo prescricional, decretando, ainda, a prisão preventiva do paciente (ID 9794349472). O paciente constituiu procurador, que apresentou resposta à acusação, sem adentrar no mérito (ID 10245529998). Diante da necessidade de readequação de pauta e ausência de juiz titular na comarca, os autos encontram-se, em secretaria aguardando a designação de audiência de instrução e julgamento, de acordo com a pauta deste juiz titular, que responde, atualmente, pela 2º Vara Cível, Criminal e da Infância e Juventude da Comarca de Araçuaí. Saliento, ademais, que as audiências designadas na Comarca de Águas Formosas estão seguindo a ordem de urgências, priorizando-se os réus presos, processos da Infância e Juventude e demais casos determinados em lei tidas como prioritárias. Por se tratar o acusado de réu solto e não localizado, informo que ainda não fora designada a Audiência de Instrução para o caso. [...]” (grifei)



    (...)



    Verifica-se que a decretação da prisão preventiva foi proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Águas Formosas (ID 9794349472 dos autos de origem), sob o fundamento de necessidade de garantia da ordem pública, considerando a revelia do acusado e a reprovabilidade da suposta conduta praticada:



    “[...] Compulsando os autos, destaco que restaram frustradas as diligências realizadas para a localização do acusado. Em assim sendo, considero patente a fuga do distrito da culpa, sobretudo porque as cidades que compõe essa Comarca são pequenas e todos se conhecem, de forma que, se o acusado não foi encontrado no endereço em que se tentou a citação pessoal e também não atendeu ao chamamento editalício, é porque não tem intenção de assumir a responsabilidade criminal pelo ato ilícito que a ele é imputado. Por outro lado, o delito imputado ao acusado é doloso é de grande reprovabilidade. Desta feita, entendo que, in casu, como bem posto pelo membro do parquet, a prisão preventiva se justifica pela conveniência da instrução criminal e pela garantia da aplicação da lei penal, observado o prazo prescricional previsto para a pena privativa de liberdade cominada ao crime tipificado na denúncia (artigo 109 do Código Penal), como preceitua a Súmula 415 do egrégio Superior Tribunal de Justiça. [...]”



    Nesse sentido, não foi possível vislumbrar qualquer vício ou irregularidade na decisão proferiu a prisão cautelar uma vez que esta apontou elementos concretos que fundamentam a necessidade da medida. 



    De início, de acordo com o relatório das investigações (docs. ordens 7, 9 e 11), o autuado teria desferido golpes de faca na região do abdômen da vítima, causando-lhe a morte. Em relação à autoria do fato delituoso, nota-se a existência de indícios suficientes da participação do paciente na prática do delito que lhe foi imputado, sendo relevante destacar o que consta do relatório do inquérito policial nº 021/2012 (ID 9794341340 dos autos de origem):



    (...)



    Nesse contexto, revela-se razoável a conclusão de que existe considerável possibilidade de prática de homicídio qualificado, em dimensão geradora de risco suficiente à ordem pública para demandar a segregação cautelar do paciente. 



    No que concerne à ausência de contemporaneidade, observa-se estarem presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, à princípio, diante da gravidade do delito imputado ao paciente, bem como pelo fato de estar em local incerto.



    (...)



    Registre-se que, apesar da decisão determinando a segregação cautelar, o paciente não foi preso, porquanto se encontra foragido até o momento atual. 



    Assim, verifica-se que os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva ainda se fazem presentes na hipótese.” (e-doc. 2, p. 101-105, grifos nossos)



    9. A Ministra Relatora no STJ manteve a mesma óptica, assentando ser obrigação do réu manter endereço atualizado nos autos do processo que sabe tramitar em seu desfavor. Ademais, aludiu ao adágio pas de nullité sans grief ao considerar não demonstrado prejuízo pela citação por edital, considerando ter sido oferecida resposta à acusação. Por fim, concluiu pela idoneidade da prisão e sua contemporaneidade, considerando a “gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, que envolve a suposta prática do crime de homicídio qualificado, bem como no fato de estar foragido desde a data do delito, com mandado de prisão em aberto desde 2017, evidenciando risco à ordem pública e à aplicação da lei penal”.



    10. Na linha do que assentado pelas instâncias antecedentes, tem-se risco à ordem pública, uma vez demonstrada a gravidade concreta do delito, observado o contexto em que cometido — o réu efetuou golpes de faca no abdômen da vítima após discussão banaç. Os fundamentos são idôneos, estando a decisão constritiva em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nessa linha:



    “Processual Penal. Habeas Corpus originário. Homicídio triplamente qualificado e Tentativa de homicídio. Prisão preventiva. 1. A gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente, extraída de elementos empíricos idôneos, autoriza a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 2. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Até porque o paciente permaneceu em local incerto e não sabido por mais de quatro anos após o decreto prisional. 3. Ordem denegada, revogada a liminar.”



    (HC nº 144.764/BA, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 20/11/2018, p. 07/12/2018; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 580 DO CPP. INAPLICABILIDADE. 1. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta da conduta, revelada pelo modus operandi, e a necessidade de garantir a instrução processual são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva. 2. O fato de estar o recorrente foragido, a revelar o risco à aplicação da lei penal, reforça, portanto, a indispensabilidade da medida. As premissas veiculadas encontram respaldo na jurisprudência desta Corte no sentido de que ‘a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva’. Precedentes. 3. A ausência de similitude fático-processual em relação a corréu, que foi impronunciado e não está foragido, revela ser inaplicável o disposto no art. 580 do Código de Processo Penal. 4. Os atributos favoráveis, a exemplo de ocupação lícita e residência fixa, por si só, são insuficientes para afastar a prisão. Precedentes. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RHC nº 242.565-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 23/09/2024, p. 16/10/2024; grifos nossos)



    11. A par disso, o fato de o paciente estar foragido durante desde 2017, quando decretada sua prisão, também justifica a custódia para garantia da aplicação da lei penal. A premissa veiculada encontra respaldo na jurisprudência desta Corte no sentido de que “a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva“ (HC nº 201.910-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 06/10/2021). Confiram-se também:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 176.959-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27/03/2020, p. 04/05/2020; grifo nosso).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Roubo majorado. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. Gravidade concreta caracterizada pelo modus operandi da conduta. Roubo de carga, com concurso de agentes, mediante emprego de arma de fogo. Réu foragido. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 203.195-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 18/11/2021; grifo nosso).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar mostra-se suficientemente motivada para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. II – A circunstância de o paciente ter-se evadido do distrito da culpa logo após a prática do fato delituoso que lhe é imputado mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Precedentes. III – Ordem denegada.”



    (HC nº 122.857/TO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 02/09/2014, p. 11/09/2014; grifo nosso).



    12. Outrossim, descabe cogitar de ausência de contemporaneidade, levando-se em conta o simples distanciamento entre a custódia e a data dos fatos criminosos. A contemporaneidade está ligada à permanência, ou não, dos motivos que respaldaram a prisão, não com o lapso temporal entre sua decretação e a prática da conduta. 



    13. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal entende que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.” (HC nº 211.209-AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022). E, também: 



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização Criminosa. Lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Prisão Preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Revisão. Revogação automática. Não implicação. Contemporaneidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A jurisprudência desta Corte é de que “a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 205.164-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 07/02/2022; grifos nossos).



    14. No caso, um dos fundamentos utilizados para a manutenção da prisão provisória foi justamente a necessidade da custódia para assegurar a aplicação da lei penal, em razão de o paciente ter permanecido foragido por cerca de 8 anos. Ficou evidenciada, assim, a atualidade da medida.



    15. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    16. Por fim, não há que se falar em nulidade da citação por edital, uma vez que, conforme assentado pelas instâncias antecedentes, o paciente não manteve seu endereço atualizado, não havendo necessidade de o Poder Judiciário esgotar todas as vias para tentar intimá-lo. Igualmente corretas as premissas adotadas quanto à necessária demonstração de prejuízo para o reconhecimento de nulidade processual. 



    17. Assim, inexistente qualquer prejuízo à ampla defesa ou à efetividade da defesa técnica, uma vez que houve apresentação de resposta à acusação, não se configura hipótese de nulidade. A disciplina normativa das nulidades no sistema jurídico brasileiro é regida pelo postulado básico pas de nullité sans grief , disposto no art. 563 do CPP, que, nas palavras do eminente Ministro Celso de Mello, “tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que a eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes” (HC nº 133.864-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 04/04/2018, p. 19/04/2018).



    18. O princípio do prejuízo, pedra angular do sistema de nulidades, remete à ideia de que a forma processual não é um fim em si mesma, é instrumento (meio) que permite se alcançarem determinadas finalidades. A doutrina pátria, sobre o sistema de nulidades no processo penal, em especial a regência dos princípios do prejuízo e da causalidade como critérios para decretação da nulidade, assim registra:



    ‘(...) a desobediência às formalidades estabelecidas pelo legislador só deve conduzir ao reconhecimento da invalidade do ato quando a própria finalidade pela qual a forma foi instituída estiver comprometida pelo vício’. 



    (GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio Magalhães; FERNANDES, Antônio Scarance. As nulidades no processo penal. 12 ed. Rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 27).



    19. As conclusões veiculadas nas instâncias antecedentes não destoam da jurisprudência desta Suprema Corte, que tem exigido a demonstração de prejuízo, mesmo para as chamadas nulidades absolutas, e a arguição em momento oportuno. Veja-se:



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio. Alegação de nulidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o ‘princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção’ (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Esta Corte já decidiu que ‘eventuais vícios relativos à instrução processual devem ser arguidos no momento oportuno, sob pena de preclusão’ (RHC 170.050-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 3. A Primeira Turma do STF, no julgamento do RHC 135.530, Rel. Min. Edson Fachin, fixou o entendimento no sentido de que, ‘[p]or força da Súmula 523/STF, ‘no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu’, sendo que referido gravame não decorre simplesmente da ocorrência de um juízo condenatório. Indispensável que o interessado ao menos sinalize nexo causal mínimo entre a irregularidade articulada e o resultado processual desfavorável, sob pena de adoção de exacerbado formalismo que não se conforma com o postulado pas de nullité sans grief, cristalizado no art. 563, CPP’. 4. Hipótese de paciente condenado (em primeira e segunda instâncias) a 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de homicídio (art. 121, caput, do CP). Conforme afirmou o Superior Tribunal de Justiça, ‘após o julgamento da apelação criminal, a defesa manifestou-se nos autos sucessivas vezes sem, contudo, alegar a referida nulidade. (...) Por fim, a defesa não demonstrou efetivamente o prejuízo decorrente da alegada nulidade’. 5. Para dissentir-se da conclusão adotada pelas instâncias precedentes, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 221.838-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 19/12/2022, p. 06/02/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE USUÁRIO. NECESSIDADE DO REEXAME NO WRIT DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A ACUSAÇÃO E A SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO PELA DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de ser inadequada a via do habeas corpus para reexaminar fatos e provas no tocante ao reconhecimento da condição de usuário de drogas e não de traficante. Precedentes. III – O juiz criminal, no caso, não excedeu dos limites da imputação dada pelo Ministério Público, não havendo falar em contrariedade ao princípio da correlação entre a acusação e a sentença. IV – O entendimento do Supremo Tribunal Federal é o de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo. Nesse sentido, o Tribunal tem reafirmado que essa demonstração, a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que […] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). V – Agravo regimental a que se nega provimento”.



    (RHC nº 172.854-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/11/2019, p. 28/11/2019; grifos nossos).



    20 Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator